Tribunal: TJMT
Processo: 1043348-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043348-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISLAVISON DE SIQUEIRA MONTEIRO - CPF: 032.899.021-37 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 051.130.561-38 (ADVOGADO), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043348-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043348-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Islavison de Siqueira Monteiro

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO -
PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

E
mbora o autor

recorrente alegue que tenha sofrido abalo moral pelo referido atraso e por não ter recebido a assistência material da empresa recorrida, não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito, já que a indenização pleiteada é devida quando
alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas, o que não se verifica no caso em tela.

Contudo, em atenção ao princípio da
reform
atio in pejus, a indenização moral fixada pelo juízo de origem deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043348-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043348-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Islavison de Siqueira Monteiro

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Islavison de Siqueira Monteiro

Ação:
de Indenizatória por Danos Morais
.

Origem:
2°Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

203047789):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203047790)
:
requer
a reforma, a fim de que seja majorada a indenização por dano moral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043348-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043348-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Islavison de Siqueira Monteiro

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S/A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente adquiriu uma passagem aérea (trecho ida e volta) de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, com data de partida em 03/08/2023 com horário previsto para o embarque as 05h10, com conexão em Brasília e chegada ao seu destino final as 10h10 do mesmo dia.

Aduz que, já no aeroporto, foi informado que seu voo estava atrasado, o que ocasionou a perda da conexão
, gerando o atraso para a chegada ao destino final.

Por conseguinte, relata que no voo de volta, em 07/08/2023, já no aeroporto, foi informado pela empresa recorrida que sua passagem havia sido cancelada, automaticamente, em razão da perda da conexão no trecho de ida.

Em ato contínuo, sustenta que conseguiu ser realocado em outro voo, o qual também sofreu atraso chegando ao seu destino final as 17h31 do mesmo dia.

Diante dos transtornos suportados, o autor recorrente
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Da análise detida dos autos, constata-se que não há elementos que comprovem o efetivo atraso alegado na exordial superior a 04 (quatro horas).

Ademais, embora o autor alegue que tenha sofrido abalo moral pelo referido atraso e por não ter recebido a assistência material da empresa recorrida, não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito, já que a indenização pleiteada é devida quando a
alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas, o que não se verifica no caso em tela.

Contudo, em atenção ao princípio non
reform
atio in pejus, a indenização moral fixada pelo juízo de origem deve ser mantida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSTORNO DESSARAZOADO AO PASSAGEIRO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0005152-11.2020.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 21.05.2021)(TJ-PR - RI: 00051521120208160033 Pinhais 0005152-11.2020.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 21/05/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2021).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024